Tribunal: TJSP
Processo: 2367675-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. QUALIFICAÇÃO DA INVENTARIANTE COMO HERDEIRA E NÃO MEEIRA. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação das primeiras declarações no inventário,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. QUALIFICAÇÃO DA INVENTARIANTE COMO HERDEIRA E NÃO MEEIRA. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação das primeiras declarações no inventário, qualificando a inventariante como co-herdeira dos imóveis de matrículas no 8.688 e 8.697, afastando a condição de meeira anteriormente reconhecida. A agravante sustenta violação à segurança jurídica e ocorrência de preclusão, requerendo efeito suspensivo e reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a inventariante deve ser reconhecida como meeira ou herdeira dos bens indicados, diante da existência de duas decisões transitadas em julgado: (i) sentença de divórcio do falecido com partilha dos imóveis (2006); (ii) sentença que reconheceu união estável com a agravante (2017). Discute-se também a alegada preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
3. Os imóveis foram partilhados na ação de divórcio do falecido, com sentença transitada em julgado em 2006, antes do reconhecimento da união estável (2017).
4. Havendo conflito entre coisas julgadas, prevalece, em regra, a última decisão, salvo quando já executado ou iniciado o cumprimento da primeira, hipótese em que esta prevalece (STJ, EAREsp no 600.811/SP). No caso, a partilha decorrente do divórcio foi executada, impondo-se a prevalência da primeira coisa julgada.
5. Não há preclusão consumativa, pois a decisão anterior foi impugnada e submetida ao contraditório, permitindo a reconsideração pelo juízo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"Em conflito entre coisas julgadas, prevalece a primeira decisão quando já executada ou iniciada sua execução, ainda que posterior decisão reconheça união estável."
"Não há preclusão consumativa quando a decisão anterior é impugnada e submetida ao contraditório, admitindo-se a reconsideração pelo juízo."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 503, 505, 507, 508; CC, arts. 1.725 e 1.829.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.930.955/ES, Segunda Turma, j. 08.03.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS no 6.864/DF, Terceira Seção, j. 27.10.2021; STJ, EAREsp no 600.811/SP, Corte Especial.